Tribunal: STF
Processo: HC 154637
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-19
Data de publicação: 2019-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ARMA DE FOGO – PORTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, quando surpreendido o agente na prática do ato criminoso, tem-se sinalizada a periculosidade – evolução de entendimento.